Tribunal: TJSP
Processo: 1005854-98.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Pirapora do Bom Jesus – IPTU dos exercícios de 2010 a 2014 – Execução ajuizada em julho de 2015 – Executado falecido em dezembro de 1995 – Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA – A modificação do sujeito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Pirapora do Bom Jesus – IPTU dos exercícios de 2010 a 2014 – Execução ajuizada em julho de 2015 – Executado falecido em dezembro de 1995 – Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA – A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase administrativa – Aplicação da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005854-
98.2015.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS, é apelado MARIO
RAMOS DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005854-98.2015.8.26.0529 -Voto no 13286
2
Apelação Cível no 1005854-98.2015.8.26.0529
Apelante: Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus
Apelado: Mário Ramos de Freitas
Comarca: Santana do Parnaíba
VOTO No 13286
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
Município de
Pirapora do Bom Jesus IPTU dos exercícios de 2010 a
2014 Execução ajuizada em julho de 2015 Executado
falecido em dezembro de 1995
Ilegitimidade passiva -
Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda
Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a
pessoa cujo nome foi indicado na CDA A modificação do
sujeito passivo da relação tributária em razão do que
dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida
na fase administrativa Aplicação da Súmula 392 do STJ
Sentença mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS, em
face da sentença de fls. 31/33, que extinguiu a execução fiscal, com
fundamento na ilegitimidade do executado MÁRIO RAMOS DE
FREITAS, falecido em data anterior ao ajuizamento da ação e na
impossibilidade de substituição do polo passivo, nos termos da Súmula
392 do STJ.
A Municipalidade de Pirapora do Bom Jesus alega que
houve descumprimento, por parte do contribuinte, da obrigação
acessória de atualização cadastral. Requer o provimento do recurso, para
prosseguimento do feito em face do espólio do executado ou seus
sucessores, nos termos do art. 110 do Código Civil (fls. 40/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005854-98.2015.8.26.0529 -Voto no 13286
3
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do
art. 1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de execução fiscal objetivando a cobrança de
IPTU dos exercícios de 2010 a 2014, ajuizada em 27/7/2015, pela
Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus em face de Mário
Ramos de Freitas, falecido em 2/12/1995, conforme certidão de óbito
conformecópia da certidão de óbito de fls. 30.
Cabia ao Município utilizar-se da esfera administrativa
para acionar os responsáveis tributários, nos termos do disposto no art.
131 do CTN, para que, quando da propositura da ação, o requisito da
legitimidade estivesse devidamente atendido, prosseguindo-se a ação em
face de quem de direito.
O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é
possível a alteração do polo passivo para constar espólio ou herdeiros,
em especial quando o falecimento ocorreu antes da citação, por esbarrar
na Súmula 392, do mesmo STJ (AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 21/8/2012, DJe 27/8/2012), cuja
ementa encontra-se lavrada da seguinte forma:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA
FALECIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005854-98.2015.8.26.0529 -Voto no 13286
4
RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O redirecionamento contra o
espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte
ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o
devedor apontado pela Fazenda Pública falecera (6/4/1983)
antes mesmo da constituição do crédito tributário (IPTU e
TSU do ano de 2001). Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp
1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
29/09/2010. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
AREsp 178.713/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a
Turma, julg 21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Ademais, os artigos 121 e 128 do CTN, que tratam da
sujeição passiva e atribuição de responsabilidade tributária, autorizam a
Fazenda Pública a exigir o crédito de quem de direito, alterando se
necessário o polo passivo, desde que na esfera administrativa. Em sede
judicial, quando já definido o legítimo devedor, passam a incidir as
normas processuais que vedam qualquer alteração no curso da demanda
por ter sido o crédito já consolidado na esfera administrativa.
É a incidência dos artigos 108 e 485, inciso VI do
CPC/2015:
“Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão
voluntária das partes nos casos expressos em lei”
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005854-98.2015.8.26.0529 -Voto no 13286
5
(...)
VI
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse
processual”.
A Súmula 392 do STJ pacificou a questão, quando dispôs
que: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução” (1a Seção, j. 23/9/2009, DJe 7/10/2009).
Como já decidiu este E. Tribunal:
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e taxa de
remoção de lixo domiciliar, exercício de 2008 Município de
Santos Pretendida substituição do polo passivo da ação e
prosseguimento da execução contra os sucessores em razão
do falecimento do executado em data anterior à ocorrência do
fato gerador do tributo
Não cabimento - Aplicação da
Súmula 392 do STJ - Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO”. ( AP no 0505634-68.2009.8.26.0562; Rel.
Des. Rodrigues de Aguiar, 15a Câmara de Direito Público, j.
15/12/2016).
Por fim, a alegada falta de comunicação da alteração
cadastral por parte do contribuinte do imóvel não exime a Prefeitura do
poder-dever de fiscalização para fins de lançamento dos impostos; uma
vez que se trata de obrigação tributária acessória que, se não cumprida,
pode sujeitar o contribuinte a penalidade administrativa, se houver
previsão legal.
Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005854-98.2015.8.26.0529 -Voto no 13286
6
extinção, tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do voto.
Raul De Felice
Relator